Tribunal: STF
Processo: ARE 1570894
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. N.G. interpôs o presente agravo (eDoc 118) em face de decisão (eDoc 114) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 104) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP NA FORMA DO ART. 7º, III, DA LEI N. 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 



    PEDIDO PARA QUE NÃO OCORRA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM RELAÇÃO ÀS "CIRCUNSTÂNCIAS" E ÀS "CONSEQUÊNCIAS" DO CRIME, DEVENDO SER REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE. AINDA, PRETENDE SER RECONHECIDO O SEU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA QUE FIXOU A PENA-BASE NO MÍNIMO, POR NÃO RECONHECER NEGATIVAMENTE NENHUM DOS VETORES DO ART. 59 DO CP, BEM COMO ASSEGUROU AO ACUSADO O SEU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME TENTADO. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    "[...] entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da ratio decidendi, pena de inobservância do ônus da dialeticidade" (STJ, AgInt no RMS 52.792/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27-6-2017). 



    ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA OUVIDA DA VÍTIMA POR AUSÊNCIA DE INTÉRPRETE E POR TER SIDO ELA EXPOSTA A SOFRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL PATENTEADAS. ACUSADO QUE EM NENHUM MOMENTO PROCESSUAL ANTERIOR, NEM MESMO EM SEDE DE ALEGAÇÃO FINAL, SUSCITOU TAL TESE. ADEMAIS, INOCORRÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA, MUITO EMBORA O TEMA SEJA DE GRANDE SENSIBILIDADE À VÍTIMA. ATO PRESIDIDO POR JUIZ DE DIREITO E ACOMPANHADO TAMBÉM POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CAUSÍDICO E PARENTES DA VÍTIMA. NÃO FOSSE O SUFICIENTE, LEGITIMIDADE PARA SUSCITAR TAL TESE QUE NÃO SERIA DA DEFESA DO ACUSADO. NÃO CONHECIMENTO. 



    Sem maiores delongas, a prejudiciais sequer devem ser conhecidas, uma vez que a defesa em nenhuma oportunidade durante a instrução levantou essas questões, além disso ao final da instrução foram apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público e pelo apelante, não havendo, nessa oportunidade, qualquer insurgência quanto às nulidades ora apontadas. Desse modo, entendo que a aventada nulidade processual foi atingida pelo instituto da preclusão. (ACr n. 0000207-39.2018.8.24.0126, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. 1º-11-2023) 



    MÉRITO. 



    SUPOSTA DEFICIÊNCIA NA DEFESA EM AUDIÊNCIA, PORQUE REALIZADA POR DEFENSORIA DATIVA. RENÚNCIA FEITA PELO CAUSÍDICO ANTERIOR DEVIDAMENTE REGULAR, OPORTUNIDADE EM QUE O ACUSADO DEIXOU DE NOMEAR ALGUM PROFISSIONAL DE SEU INTERESSE OU BUSCAR ATÉ MESMO A DEFENSORIA PÚBLICA. PLENA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO AO APENADO. SÚMULA N. 523 DO STF. NÃO ACOLHIMENTO. 



    No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. (Súmula 523 do STF) 



    HIPOTÉTICA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONSTANTE EM SENTENÇA PLENAMENTE VÁLIDA E SATISFATÓRIA, PORQUANTO APRECIOU PONTUALMENTE AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS. MENÇÃO AOS RELATÓRIOS DA APAE, CREAS E CRAS QUE, ALÉM DE NADA TEREM HAVER COM FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM, DEMONSTRA A LIVRE APRECIAÇÃO DA INSTRUÇÃO DO FEITO. DESPROVIMENTO. 



    "técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF' (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes)" (HC n. 5005955- 10.2025.8.24.0000, rel. Des. José Everaldo Silva, j. 20-2-2025). 



    PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. RELATO FIRME DA VÍTIMA A RESPEITO DO OCORRIDO, CORROBORADO POR PROFISSIONAIS DA APAE, CREAS, CRAS. AFRONTA À DIGNIDADE SEXUAL. AUTORIA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA 



    "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (STJ, AgRg no AREsp n. 1586879/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 3/3/2020). 



    Os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, caracterizadores do crime previsto no art. 217-A do CP, devem ser entendidos de forma objetiva, bastando verificar a natureza sexual dos atos praticados pelo agente. 



    PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO QUE DEVE SER DIRECIONADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 110), apontam que o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da Constituição da República, bem como o “o princípio da congruência processual”.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, em relação à apontada “o princípio da congruência processual”, observo que a parte recorrente não mencionou, em suas razões recursais, quais dispositivos constitucionais teriam sido supostamente violados pelo acórdão recorrido. 



    Nessa situação, incide na espécie a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a referida omissão não permite a exata compreensão da controvérsia. 



    Importante pontuar que, nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inviável o recurso extraordinário quando não indicar o dispositivo constitucional supostamente violado. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    1. Recurso extraordinário que não indica os dispositivos constitucionais violados pelo acórdão recorrido. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.



    (ARE 739.163 AgR, ministro Dias Toffoli)



    6. Petição de recurso extraordinário que não indica quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Súmula 284/STF.



    (ARE 1.079.858 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes)



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Presidente)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente